Tribunal: STF
Processo: RHC 54835
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
CÓDIGO PENAL MILITAR, ART. 84. A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PELA
REGULADA POR ESTA NORMA NÃO PODE SER POSTULADA POR MEIO DE HABEAS
CORPUS, PORQUE ELA ENVOLVE O EXAME DA PROVA REFERENTE AOS
PRESSUPOSTOS DE TAL MEDIDA, E ISTO NÃO E ADMISSIVEL NO SUMARIO
PROCESSO DESSA WRIT.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.